Tribunal: TJES
Processo: 5015152-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015152-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO UDSON CARLESSO

AGRAVADO: PREMAX ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG).

2. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES,
“[...]
Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2023)

3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5015152-04.2023.8.08.0000

Agravante: Sandro Udson Carlesso

Agravada: Massa Falida de Premax Engenharia Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão ID. 6968041, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a manifesta intempestividade do recurso.

Em seu arrazoado, o agravante alega basicamente que apesar da existência de previsão legal específica,
“[...]os prazos para interposição de agravos de instrumento em face de decisões oriundas de processos que tenham por norte o rito da Lei Falimentar, devem observar a contagem na forma que definida pelo Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis[...]”
, conforme inclusive vem entendendo o e. STJ. Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 7294131)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão, com imposição de
“[...]multa entre um e cinco por cento atualizado do valor da causa, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 4º, do CPC[...]”
. (ID. 7968937)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra a decisão contra a decisão ID. 6968041, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, por meio da qual recebeu a ação de restituição ajuizada pelo agravante pelo rito comum (I
D. 29537116)
.

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, diante da manifesta
inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

Ocorre que o próprio agravante reconhece nas razões recursais que
“[...]tomou ciência da r. Decisão agravada ao ser intimado do r. Despacho de ID 33846918, disponibilizado no PJe na data de 13/11/2023[...]”
, denotando ser extemporâneo o reclamo manejado apenas em 15/12/2023 (ID. 6938383)

E ainda que se considere a alegação contraditória do recorrente de que o prazo para o manejo do presente instrumento iniciou-se em 24/11/2023, já que reconhece ter sido intimado da decisão agravada com a disponibilização do ato no PJe em 13/11/2023, certo é que como o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/6/2018), sendo forçoso convir pela intempestividade do recurso também sob tal aspecto.

Assim, identificada a inadmissibilidade do agravo diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco da tempestividade,
dele não conheço
, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC.[...]” (fls. 350/350V)

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Ocorre que, como ressaltado pelo próprio recorrente na minuta ID. 7294131, ao caso vertente incide o art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005 que, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, portanto após a vigência do novo CPC, passou a prescrever expressamente que:

“Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),
desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei
.

§ 1º
Para os fins do disposto nesta Lei
:

I -
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;”
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]
a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). 2. No caso dos autos, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Em complemento, consigno que a jurisprudência do e. STJ elucidou que,
“[...]
Em que pese as alterações trazidas pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005 imporem mudanças no entendimento jurisprudencial a respeito da contagem dos prazos no processo de recuperação, no caso concreto, em que o agravo foi distribuído em momento anterior à vigência do dispositivo (art. 189,§1.º,I, da LRF), deve-se seguir orientação jurisprudencial anterior.
[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.313/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)
, denotando que
se o recurso foi manejado, como no caso vertente, após a entrada em vigor da nova norma especial, ela deverá ser observada
.

A propósito, atente-se para o recentíssimo julgamento a Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PRONTO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. O prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.076.303/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No referido julgamento, o eminente Ministro Relator enfatizou que
“[...]
Conforme entendimento desta Corte, todos os prazos previstos ou decorrentes da Lei 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos, independentemente de sua natureza processual ou material, sobretudo a partir da alteração do art. 189, § 1º, I, conferida pela Lei 14.112/2020, em vigor desde 24/1/2021
[...]”
, sendo essa precisamente a hipótese dos autos.

Reverberando tal exegese, este sodalício tem se manifestado no sentido de que,
“[...]
Cuidando-se de recuperação judicial, as comunicações do Estado deverão ocorrer por meio de carta, na forma do art. 52, V, da Lei nº. 11.101/2005 (norma especial), em observância ao princípio da especialidade (e não por meio de intimação pessoal, na forma do art. 183, § 1º, do novo Código de Processo Civil, que, por representar norma geral, deverá ter aplicação subsidiária, suplementar e apenas no que couber)
. 2. Preliminar de intempestividade recursal acolhida, para não conhecer do recurso de apelação interposto.” (TJES, Classe: Apelação, 0021400-82.2012.8.08.0024 (024120210828), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 04/12/2018)

No mesmo sentido, as demais Câmaras Cíveis deste e. TJES:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais.

2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente.

3.
Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos.

4. O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.

5. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 5000820-28.2021.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2021)
(grifos e negritos não originais)

“AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE –
PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS
– REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade.
Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC.

II.
Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza.

III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC.” (TJES, Classe: Apelação, 0016450-20.2018.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ),
à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores
.

3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos”
(como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência),
quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15)
.

4) Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2023)
(grifos e negritos não originais)

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
, indeferindo o pedido de imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar hipótese de incidência da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.